Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701403-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIMEA VIEIRA DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual restou deferido o pedido determinar ao Distrito Federal a manutenção da ora agravada “no Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL na condição de dependente do autor SIDNEY RIBEIRO DE PAULA, independentemente de ela não constar como dependente na declaração de imposto de renda do titular do exercício de 2021, até decisão final neste processo, salvo se existir outro motivo impeditivo não tratado nesta ação.” Na via do presente recurso, o Distrito Federal sustenta que a medida liminar esgota o objeto da ação, o que encontraria vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma ainda que a parte agravada não preenche os requisitos regulamentares para manutenção no plano. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre a manutenção de pessoa idosa (87 anos) em plano de saúde da Câmara Legislativa do DF, na condição de dependente de seu filho. Portanto, deve prevalecer o direito da agravada no cotejo entre a eventual possibilidade de prejuízo financeiro ao ente público e a preservação da saúde e da vida da autora. Demais disso, conforme se observa da decisão agravada, que transcrevo em parte para melhor entendimento, “Em que pese haver proibição expressa na Resolução 320/2020 de permanência no plano de quem não comprove ser dependente econômico do titular, os elementos existentes nos autos me permitem concluir que a autora EDIMEIA é sim dependente econômica de seu filho e que o valor por ela percebido no ano de 2021 (R$ 66.447,71), a par de ter natureza previdenciária, assim o foi de maneira eventual, em razão do falecimento de seu esposo no ano anterior. Não há nada que indique que a requerente irá continuar a receber valores desse montante, mormente diante do que consta no documento de ID 128938413 - Pág. 1, em que a Fundação de Previdência dos Empregados da CEF expressamente afirma que a quantia foi recebida a título de pagamento único e que o vínculo da beneficiária com o plano de benefícios foi extinto.” Nesse contexto, considerando que a exclusão da agravante do plano se deu por questão eventual e temporária, não havendo alteração em seus vencimentos de forma permanente que afaste a condição de dependência econômica, não se verifica, igualmente, a existência da probabilidade de provimento do recurso. Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora